Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-66.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000025-66.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), JOAO BOSCO NUNES DA SILVA - CPF: 079.351.101-15 (IMPETRANTE), JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000025-66.2020.8.11.9005

Impetrante:

João Bosco Nunes da Silva

Impetrado:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Exmo. Sr. Dr.

Hildebrando da Costa Marques

Litisconsorte:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de energia S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da Sessão:

16/03/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE FATURAS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DA SUSPENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURANÇA DENEGADA.

Não merece reforma a decisão do magistrado que indeferiu a tutela de urgência
ante a ausência de d
emonstração da probabilidade do direito.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada nos autos do processo originário, no. 1022235-94.2019.8.11.0001.

A liminar foi negada no ID n° 30620479.

A autoridade coatora prestou informações, estando as mesmas encartadas no ID n° 31543978.

O Litisconsorte se manifestou nos autos no ID n° 32315472 pela denegação da Segurança.

O Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por João Bosco Nunes da Silva contra a seguinte decisão abaixo transcrita:

Processo em fase de Citação / Conciliação.

A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu consumo médio. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão do não pagamento das referidas faturas.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3o do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 27707951), constata-se que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 registraram consumo dentro da média registrada nos meses anteriores. Com isso, torna-se presumível a regularidade no medidor e, consequentemente, não há como reconhecer a probabilidade do direito na revisão das referidas faturas.

Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
indefiro
a tutela de urgência.

A parte Impetrante ingressou com reclamação no juizado especial de origem alegando que notou considerável aumento em sua fatura de energia, nos meses de
agosto à dezembro de 2019
, as quais contestou, requerendo liminarmente a abstenção do corte de energia, diante do inadimplemento das faturas discutidas. Sustenta que o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo este ser prestado de forma ininterrupta e contínua. E que é deficiente visual.

No entanto, as argumentações trazidas na inicial não merecem prosperar.

Além de não estar adimplente com as faturas contestadas, as faturas anexadas aos autos demonstram também a inadimplência de várias outras faturas anteriores, em um período superior a um ano.

Ainda se verifica que as faturas questionadas possuem a mesma média de consumo e valores das faturas anteriores, onde o mesmo alega ser seu consumo normal.

Como já analisado quando do indeferimento da liminar, não existe qualquer documento que requisitos mínimos para a concessão da tutela antecipada.

O fornecimento de energia, de fato, é serviço essencial e, por isso, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta, salvo se houverem motivos que justifiquem a suspensão.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para manter a decisão objurgada proferida pelo magistrado
a quo
nos autos do processo originário, ante a ausência de direito líquido e certo ou teratologia da decisão objurgada.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020